Tribunal: STF
Processo: ADI 7428
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Inclusão automática de recém-nascido em plano de saúde. Imposição às operadoras de planos de saúde de dever de informar o prazo para inscrição do recém-nascido, com isenção de carência. Repartição de competências legislativas. política de seguros e direito civil. Direito do consumidor. Pedido parcialmente procedente.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG) contra a Lei estadual nº 5.980, de 2022 do Estado de Mato Grosso do Sul, que (i) determina a inclusão automática de recém-nascido em tratamento terapêutico como dependente no plano de saúde do titular; e (ii) impõe dever de informação à operadora sobre o prazo de inscrição do neonato para fins de isenção de carência.



    2. A requerente alega que a lei estadual viola: (i) a competência privativa da União para legislar sobre contratos privados e planos de saúde (art. 22, incisos I e VII, da Constituição); (ii) os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da proteção ao ato jurídico perfeito (art. 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição); e (iii) o princípio da livre iniciativa (artigos 1º, inciso IV, e 170, da Constituição).



    II. Questão em discussão



    3. A a questão constitucional em debate consiste em saber se a Lei estadual nº 5.980, de 2022, do Estado de Mato Grosso do Sul que estabelece [a] a inclusão automática ao plano de saúde do titular, como dependente, do neonato em tratamento terapêutico após 30 dias de seu nascimento; e [b] o dever de informar acerca da necessidade de inscrição do recém-nascido ao plano de saúde do titular para que ele fique isento do período de carência; viola: (i) a competência privativa da União para legislar sobre contratos privados e planos de saúde (art. 22, incisos I e VII, da Constituição); (ii) os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da proteção ao ato jurídico perfeito (art. 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição); e (iii) o princípio da livre iniciativa (artigos 1º, inciso IV, e 170, da Constituição)..



    III. Razões de decidir



    4. Preliminarmente. A CNSEG detém legitimidade para propor ação direta, nos termos do art. 103, inciso IX, da Constituição, por preencher os requisitos da representatividade e da pertinência temática.



    5. Uma das características fundamentais a qualquer Estado que se organize como uma federação é a repartição de competências - administrativas e legislativas - entre os entes políticos que o compõem. No caso do federalismo brasileiro, a divisão de atribuições é feita entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios de acordo com o princípio da predominância do interesse.



    6. No caso da regulação dos planos e seguros privados de assistência à saúde, a natureza da matéria que é objeto da legislação é, muitas vezes, híbrida - o que gera uma dificuldade em se enquadrar adequadamente a lei em apenas um ramo do direito. Portanto, a jurisprudência desta Corte, ao longo dos anos, fixou alguns parâmetros que permitem avaliar a predominância do interesse e, consequentemente, o ente federativo competente para legislar sobre o tema.



    7. Nesse sentido, em resumo, ao interpretar o sistema de repartição de competências legislativas referente à temática dos planos de saúde, o Supremo Tribunal Federal assentou que: (i) a regulação dos planos e dos seguros privados de assistência à saúde insere-se na competência legislativa privativa da União, no que concerne ao direito civil e contratos de seguro (art. 22, incisos I e VII, da Constituição); (ii) a competência suplementar estadual para dispor sobre a proteção do consumidor não pode alcançar a disciplina das relações contratuais estabelecidas entre operadoras e beneficiários (titulares ou dependentes) de planos de saúde; e (iii) enquadra-se no âmbito da competência legislativa suplementar dos Estados e do Distrito Federal a normatização quanto ao dever de informação ao consumidor em contratos de plano ou seguro de saúde. Precedentes.



    8. A Lei estadual nº 5.980, de 2022, do Estado de Mato Grosso do Sul criou duas obrigações a serem observadas pelas operadoras de planos de saúde, que possuem naturezas jurídicas distintas. 



    9. A primeira obrigação - que consta do art. 1º da lei sul-mato-grossense - amplia automaticamente a cobertura de todos os planos de saúde contratados e operados dentro do Estado de Mato Grosso do Sul, exigindo das operadoras a inclusão do neonato submetido a tratamento terapêutico, após trinta dias, como dependente do titular do plano de seguro saúde. 



    10. Exigências legais como essa têm o condão de interferir diretamente nos contratos celebrados entre particulares e operadoras de planos de saúde, além da própria dinâmica do setor de seguros privados e dos planos de saúde - baseada em premissas atuariais, como o equilíbrio entre o preço pago pelo particular e os eventos cobertos pelo plano contratado. Ademais, em reforço a tal conclusão, destaca-se que art. 12, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Lei nº 9.656, de 1998, disciplinou o mesmo tema de forma diversa da regulada pela legislação estadual. Por essa razão, e na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o art. 1º da Lei estadual nº 5.980, de 2022, do Estado de Mato Grosso do Sul dispõe sobre temas que, de acordo com o art. 22, incisos I e VII, da Constituição, são de competência privativa da União.



    11. A segunda obrigação elencada no ato normativo impugnado - que consta do art. 2º da lei sul-mato-grossense - impõe às operadoras um dever de informação aos seus consumidores, para o gozo de determinado direito. No caso, exige-se que a operadora de plano de saúde comunique por escrito o titular do plano de saúde a necessidade de observância do prazo contido no art. 12, inciso III, alínea "b", da Lei nº 9.656, de 1998 (“trinta dias do nascimento ou da adoção”), para inscrição de seu filho (“recém-nascido, filho natural ou adotivo”) com isenção dos períodos de carência. 



    12. Em que pese haja predominância do interesse nacional na regulação dos planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto aos deveres de informação ao consumidor em contratos de plano ou seguro de saúde, o Supremo Tribunal Federal assentou que tais questões inserem-se no âmbito da competência legislativa suplementar dos Estados e do Distrito Federal. Por tratar primariamente de direito à informação dos consumidores - tema de competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal (art. 24, inciso V, da Constituição) - o art. 2º da Lei estadual nº 5.980, de 2022, do Estado de Mato Grosso do Sul é compatível com o texto constitucional.



    13. O mesmo se diga em relação ao art. 3º da Lei estadual nº 5.980, de 2022, do Estado de Mato Grosso do Sul, que sujeita as operadoras de planos de saúde às sanções previstas nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, em caso de descumprimento do dever de informação.



    IV. Dispositivo



    14. Pedido parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigos 1º da Lei estadual nº 5.863, de 2022, do Estado de Mato Grosso do Sul.



___________________________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I e VII; 24, V e §2º; 103, IX. Lei nº 9.656/1998, art. 12, III, "a" e "b".



Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.376/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.08.2023; ADI 7.208/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 27.03.2023; ADI 6.123/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 08.04.2021; ADI 4.445/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.11.2019.